Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-34.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA IMÓVEL DOADO PELO PODER PÚBLICO NO ÂMBITO DE PROGRAMA HABITACIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I – O imóvel doado pelo Poder Público, no âmbito de programa habitacional, na convivência do casamento ou da união estável, se dá em proveito da família. Assim, em caso de dissolução familiar, deve ser objeto de partilha, ainda que a escritura pública tenha sido outorgada em nome de apenas um dos cônjuges.
II – Irrelevante que o réu tenha ocupado o imóvel ou realizado a inscrição para o programa habitacional antes de iniciar o relacionamento. O que importa é a data da escritura de doação que, no caso, foi outorgada na vigência do casamento.
III – O arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, somente se dá nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso.
IV – Honorários revistos de ofício para fixá-los em percentual do proveito econômico da parte sucumbente, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
V – Negou-se provimento ao recurso.